Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730201-50.2023.8.07.0003 Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado Jose Uedino De Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Em 29/4/2024, o julgamento da apelação foi convertido em diligência e devolvidos autos à origem para ser intimada a parte apelada a apresentar contrarrazões (Id 57815410) ao recurso interposto ao Id 54949034. O processo foi arquivado em primeira instância, conforme certidão de Id 65489711. Reativados os autos no segundo grau pela Secretaria da 1a Turma Cível, em 22/10/2024, estes vieram conclusos para esta Relatoria (Id 65489712). É o relato do necessário. Decido. Para verificação do certificado no Id 65489711, consultei o sistema processual PJe da primeira instância, com o que pude constatar que, após o retorno dos autos à instância de origem para ser intimada a apelada a apresentar contrarrazões, conforme determinara esta Relatoria, no despacho de Id 57815410, a parte autora desistiu da ação. A desistência foi homologada pelo juízo de origem, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, conforme decisum adiante transcrito: Conforme petição de ID 210688146, o autor requereu a desistência do feito. Considerando que não se completou a relação processual, pois a parte ré não foi citada, HOMOLOGO a desistência expressamente formulada pela parte autora e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Não houve restrição realizada por determinação deste Juízo. A baixa de eventual restrição creditícia constante no CPF da parte ré pode ser feita diretamente pela parte autora sem necessidade de intervenção judicial. Transitada em julgado nesta data. Retire-se eventual sigilo ou segredo de justiça. Remetam-se os autos ao Contador para cálculo das custas porventura existentes. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. (Id 213003318 do processo na primeira instância). A sentença homologatória de desistência transitou em julgado em 1o/10/2024 (Id 214665658 do processo na primeira instância). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Entendo que a homologação do pedido de desistência no juízo de origem, concretizado após os autos retornaram à primeira instância para intimação da parte apelada apresentar contrarrazões, afetou o trânsito da apelação interposta no Id 54949034. É inegável a perda do interesse recursal, diante da desistência da demanda, a qual, inclusive, foi extinta após a homologação judicial. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de ato incompatível à vontade de recorrer. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora